Tribunal: TJDFT
Processo: 0708364-22.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL APÓS A CITAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO.
1. Se restou demonstrado que, previamente ao pedido de homologação do acordo extrajudicial, foi comprovada a citação válida dos requeridos, restando perfectibilizada a relação jurídico-processual, não pode o juiz se eximir de analisar o acordo entabulado e extinguir o feito nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
2. Ante a prova constante dos autos, acerca da formalização prévia da relação processual, é legítimo o pedido de homologação de acordo celebrado extrajudicialmente, já que resta demonstrado o interesse das partes no provimento judicial para a consequente formação de título executivo.
3. Apelação cível conhecida e provida.